Tribunal: TJES
Processo: 0000278-23.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO. REFORMATIO IN MELLIUS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 367 dias-multa.

2. O
Parquet
pleiteia a fixação de indenização por danos morais coletivos em virtude da prática criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos no âmbito da condenação criminal por tráfico de drogas; (ii) examinar, de ofício, a adequação da fração de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), à luz da ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reformatio in mellius é admitida em recurso exclusivo da acusação, desde que não implique agravamento da situação do réu, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 628.971/PR e HC 368.973/SP).

5. A fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado deve observar fundamentação concreta; ausente motivação para a fixação em patamar inferior, aplica-se a redução máxima de 2/3, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

6. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige prova específica da lesão à coletividade, não se presumindo o dano decorrente da prática do tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada no TJES e no STJ (REsp 2.066.666, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/07/2023).

7. A ausência de dilação probatória e a baixa quantidade de entorpecentes apreendidos (27g de crack e 54,5g de maconha) impedem a fixação de valor indenizatório, por inexistirem elementos para a mensuração do suposto dano difuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Senteça reformada
ex officio
.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a reformatio in mellius em recurso exclusivo da acusação, desde que não agrave a situação do réu.

2. A fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas deve ser fixada no patamar máximo quando ausente fundamentação concreta para modulação inferior.

3. A fixação de indenização por danos morais coletivos em crimes de tráfico de drogas exige instrução probatória específica, não se presumindo o dano.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 628.971/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 12/04/2010; STJ, HC 368.973/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/02/2018; STJ, REsp 2.066.666, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/07/2023; TJES, ApCrim 050200008998, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 15/06/2022; TJES, ApCrim 047190006768, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 27/01/2021; TJES, ApCrim 038180035230, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 04/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-23.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TATIANA EMMANUELLE GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO. REFORMATIO IN MELLIUS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 367 dias-multa.

2. O
Parquet
pleiteia a fixação de indenização por danos morais coletivos em virtude da prática criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos no âmbito da condenação criminal por tráfico de drogas; (ii) examinar, de ofício, a adequação da fração de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), à luz da ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reformatio in mellius é admitida em recurso exclusivo da acusação, desde que não implique agravamento da situação do réu, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 628.971/PR e HC 368.973/SP).

5. A fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado deve observar fundamentação concreta; ausente motivação para a fixação em patamar inferior, aplica-se a redução máxima de 2/3, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

6. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige prova específica da lesão à coletividade, não se presumindo o dano decorrente da prática do tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada no TJES e no STJ (REsp 2.066.666, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/07/2023).

7. A ausência de dilação probatória e a baixa quantidade de entorpecentes apreendidos (27g de crack e 54,5g de maconha) impedem a fixação de valor indenizatório, por inexistirem elementos para a mensuração do suposto dano difuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Senteça reformada
ex officio
.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a reformatio in mellius em recurso exclusivo da acusação, desde que não agrave a situação do réu.

2. A fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas deve ser fixada no patamar máximo quando ausente fundamentação concreta para modulação inferior.

3. A fixação de indenização por danos morais coletivos em crimes de tráfico de drogas exige instrução probatória específica, não se presumindo o dano.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 628.971/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 12/04/2010; STJ, HC 368.973/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/02/2018; STJ, REsp 2.066.666, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/07/2023; TJES, ApCrim 050200008998, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 15/06/2022; TJES, ApCrim 047190006768, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 27/01/2021; TJES, ApCrim 038180035230, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 04/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
TATIANA EMANUELLE GOMES PEREIRA
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15729275), a Acusação sustenta a necessidade de fixação de indenização por danos morais coletivos em virtude da prática criminosa.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 15729279), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16238918), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
TATIANA EMANUELLE GOMES PEREIRA
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15729275), a Acusação sustenta a necessidade de fixação de indenização por danos morais coletivos em virtude da prática criminosa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 15728333) em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, narrando que, no dia 24/01/2025, por volta das 22h20, na Rua Sinval Moraes, bairro Itapoã, Vila Velha/ES, a denunciada trazia consigo, para fins de tráfico, 156 (cento e cinquenta e seis) pedras de crackk, e 46 (quarenta e seis) buchas de maconha.

Na oportunidade, o MPES requereu a condenação da acusada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular instrução processual, a acusada foi condenada nos termos da denúncia à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa.

Malgrado a Defesa não tenha interposto recurso de apelação, sabe-se que é possível a
reformatio in mellius
em recurso exclusivo da acusação:

(...) o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que "é admitida a reformatio in melius, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus" ( REsp 628.971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 12/04/2010) ( HC n. 368 .973/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2018).

Estabelecida tal premissa, pude verificar que, na dosimetria da pena, o Juízo
a quo
, acertadamente, reconheceu em prol da acusada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mas se limitou a reduzir a reprimenda em 1/3 (um terço),
sem apresentar qualquer fundamentação para tanto
.

Ademais, embora Sua Excelência tenha consignado que houve a apreensão de “
considerável quantidade de droga”
, tal vetor já foi considerado para fins de exasperação da pena-base, não podendo servir para modular a fração de diminuição, sob pena de indevido
bis in idem
.

Assim, deve ser aplicada a fração máxima (2/3), de modo que fixo a pena definitiva da acusada em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos.

Volvendo-me a irresignação ministerial, ressalto que a presente questão já foi debatida neste Colegiado em oportunidades pretéritas, e muito embora existam julgados esparsos admitindo a condenação na reparação do dano a título de danos morais coletivos, a orientação jurisprudencial desta Corte trilha o entendimento de sua impossibilidade quando não há produção probatória específica, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO MÍNIMO DECORRENTE DE DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido. 2. No caso em que as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, a exemplo dos crimes contra a pessoa, a constatação se torna fácil, já que é inerente à prova de autoria e materialidade a elaboração do corpo de delito e de laudos que constatem as lesões provocadas.3.
Todavia, nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido
.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021) GRIFEI.

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTITUCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MANTIDA. DANO MORAL COLETIVO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. Não acolhido o pleito recursal pelo afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei de Drogas), em razão da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de parte do texto do aludido dispositivo, no que tange à impossibilidade de substituição da pena, mantendo a validade e a eficácia da causa de diminuição de pena.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem balizado suas decisões atinentes ao tema com base na imprescindibilidade de se debater o dano moral coletivo, decorrente de práticas criminosas, em Ações Civis Coletivas específicas, oportunidade em que será apurada a proporção dos prejuízos causados à vítima, leia-se coletividade, durante o regular decurso processual. Pedido de indenização por dano moral coletivo não acolhido
. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180035230, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Na mesma linha, o col. STJ se manifestou no sentido de que “
a alegação de que o dano moral coletivo, na hipótese de crime de tráfico, dispensaria instrução específica, por ser presumido (in re ipsa), não merece prosperar. Isto porque deve ser demonstrado que o delito praticado ocasionou dano relevante à sociedade”.
(REsp n. 2.066.666, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/07/2023).

No caso, além de não ter ocorrido instrução específica, a apreensão de 156 (cento e cinquenta e seis) pedras de crack, com massa de 27g, e 46 (quarenta e seis) buchas de maconha, pesando 54,5g, não se mostra suficiente para configurar dano relevante à sociedade, principalmente diante da impossibilidade de sua mensuração.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida para reduzir a pena da acusada para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

É como voto.